Tribunal: TJES
Processo: 5008778-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008778-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ALCANTARA RAMOS 12586104692 e outros
RECORRIDO: RITIELI DINA BENTO DE PAULA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008778-33.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: RITIELI DINA BENTO DE PAULA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente busca restituição de valores, bem como indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que em dezembro/2022 tomou conhecimento de um anúncio de compra e venda de uma casa no Facebook, no valor de R$ 30.000,00 com entrada no valor de R$ 5.000,00. Entrou em contato com a primeira requerida, compareceu em seu escritório quando firmou um contrato com entrada no valor de R$ 5.043,04, e o restante com pagamento de parcelas no valor de R$ 219,00. Efetuou o pagamento da entrada, assinou instrumento de contrato, logo após foi informada que se tratava de um consórcio.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido na restituição do valor de R$ 5.043,03, em dobro que alcança o valor de R$ 10.085,06, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, a partir do efetivo desembolso. Bem como condeno no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data.”

Em sede recursal, a empresa requerida alega legalidade da contratação e o dever de informação e manifestação devidamente observada pela empresa.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde ocorreu contrato com vício de consentimento do consumidor, pois seu objetivo era financiar sua nova casa.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
É relevante a descrição do depoimento da autora, colhido em audiência: “Que foi até a PROMOVE CONSÓRCIO; que foi em Vitória; que viu um anúncio no Facebook da venda de uma casa; que ligou para Kevin; que o valor da casa era de R$ 30.000,00; que não viu a casa; que a casa era em Cariacica; que mandou o PIX no valor de R$ 5.043,04 para a PROMOVE; que recebeu um telefonema; que não entendia praticamente nada; que não estava entendendo o porquê da ligação; que achava que era para comprovar o pagamento; que pediu o cancelamento com 5 dias; que não conseguiu cancelar; que tomou conhecimento que se tratava de um consórcio após 5 dias da ligação; que o telefonema que recebeu foi de João Pessoa; que no anúncio estava a foto da casa com o valor.” Verifica-se que a requerente foi vítima de um golpe, golpe este que vêm grassando nas mídias sociais. Os correspondentes/corretores dos consórcios anunciam compra e venda de casa, carro, sítio e até fazendas. O cidadão ao se dirigir aos seus escritórios são enganados com estratagemas, destacando cláusulas contratuais inequívocas de que não se trata de consórcio, contudo, o consumidor não lê estes instrumentos de contratos, apenas são informados que se trata de compra e venda conforme o anúncio publicado nas mídias sociais. Somado a isso, buscando dar autenticidade a estes contratos submete ao cidadão a um procedimento de pós-venda, através de um telefonema em que as perguntas e respostas são adredemente produzidas pelos golpistas, o que é pior de regra, estes telefonemas têm origem da própria empresa de consórcio. Tornou-se publico e notório estes golpes, porquanto já foi objeto de longas reportagens na televisão, bem como prisões destes golpistas, nesta Capital. Contudo, continuam promovendo os golpes, e as vítimas são pessoas pobres e humildes que sonham adquirir uma casa ou outros bens de consumo. No caso vertente, a requerente foi atraída pelo anúncio de compra e venda de uma casa por R$ 30.000,00, pagou pouco mais de R$ 5.000,00 de entrada. Trata-se de uma conduta deletéria que afeta profundamente a dignidade destas pessoas.”

A parte autora tomou conhecimento do anúncio no FACEBOOK que se tratava de um financiamento de uma casa se dirigiu ao estabelecimento, pagou via PIX R$ 5.043,04.

Essa prática vem crescendo no Brasil. Neste colegiado temos visto esses procedimentos onde a narrativa é a mesma: o consumidor é instado a contratar um financiamento, e ao chegar no escritório que representa o consórcio assina documentos sem ler, paga determinado valor de forma aleatória, inclusive em espécie diretamente aos prepostos do consórcio, como entrada do financiamento de veículo ou mesmo de imóvel, e posteriormente constatam que se trata de consórcio e não de financiamento.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, § 1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a parte Autora porque esta pensou ter aderido a um contrato de financiamento. Conforme jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDORA INDUZIDA A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5015629-25.2022.8.08.0012, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO CONSÓRCIO IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANO MORAL - CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.
(TJ-MG - AC: 10000190233965003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Noutro giro, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato.

O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)